Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704122-57.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora